Tribunal: TJES
Processo: 5000401-87.2022.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000401-87.2022.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTINA VIEIRA DOS SANTOS ARAUJO e outros
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000401-87.2022.8.08.0051

RECTE.: SANTINA VIEIRA DOS SANTOS ARAÚJO e BANCO ITAÚCARD S.A

RECDO.: SANTINA VIEIRA DOS SANTOS ARAÚJO e BANCO ITAÚCARD S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DIEGO FRANCO DE SANT’ANNA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO.
DANO MORAL ARBITRADO EM VALOR ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA
.
1 – Síntese da Demanda:
A autora afirma que em janeiro de 2020 tentou realizar uma compra com seu cartão de crédito, o que foi negado pela instituição financeira. Informa que ao realizar consulta em seu CPF havia registro no órgão de proteção ao crédito, efetivado pelo requerido no valor de R$ 2.552,88, referente ao contrato 002313881490000, com vencimento em 09/12/2019 e inclusão em 07/01/2020, porém afirma que realizou o pagamento do débito, referente a fatura de cartão de credito, em 09/12/2019, no valor total, R$ 2.501,80 e que em 13/07/2022 constatou que havia nova anotação do requerido no valor de R$ 897,13, contrato n 02313881490000. Alega a inexistência de débitos. Postula a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de inexistência dos débitos, além e reparação moral.
2 – Tese da Recorrente Santina Vieira dos Santos Araújo
: A recorrente requer em sede de Recurso, a majoração da reparação moral.
3- Tese do Recorrente Banco Itaúcard
: O banco recorrente alega em sede recursal que não houve falha na prestação do seu serviço, pois o comprovante de pagamento juntado pela autora refere-se a outro cartão. Afirma que a autora pagou boleto equivocado. Sustenta regularidade da negativação, existência do débito, bem como ausência de dano moral. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
4
-
Sentença:
O juiz de primeiro grau assim julgou: “
Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:
a) DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 2.501,80, referente ao contrato nº 002313881490000, com vencimento na data de 09/12/2019, devendo o requerido promover a exclusão de eventual restrição constante nos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em questão;
b) DECLARAR
a inexigibilidade parcial do débito referente ao contrato nº 002313881490000, com vencimento na data de 09/06/2020, devendo ser descontado o valor pago pela requerente no montante de R$ 152,82 (ID 19009372, p. 4);
c) CONDENAR o
requerido na obrigação de pagar a autora o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação.”

5 – Fundamentação:
Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à Recorrente Santina Vieira dos Santos Araújo, os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015). O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito, alega o Banco requerido que não houve falha na prestação de seu serviço, eis que não houve comprovação do pagamento. Analisando os autos, observa-se que a autora afirma e comprova ter realizado o pagamento do boleto com vencimento em 12/2019, tendo o boleto sido disponibilizado através do aplicativo do banco. Assim, correta a sentença de piso ao reconhecer a falha na prestação do serviço do banco, até mesmo porque,
se o boleto não era do banco, como afirma a instituição recorrente,
caberia a esta adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, até mesmo porque o boleto foi disponibilizado no aplicativo da instituição e não há nos autos prova em sentido contrário. Contudo, c
omo bem asseverou a sentença, ao comparar o boleto pago pela autora e o juntado pelo banco, verifica-se
o mesmo número da Agência/Código Beneficiário, Valor do Documento, Nome do Beneficiário e respectivo CNPJ, Nosso Número, Data do Documento e Nome do Pagador, o que, com corolário na boa-fé, demonstra que tal fatura foi quitada.
No mais, apesar do recorrente negar o recebimento dos valores, sequer indica quem teria recebido o pagamento do boleto que reputa como referente a outro produto/cartão.
Já em relação a fatura com vencimento em 06/2020 a parte autora não demonstra a quitação total do débito. Em relação a reparação moral, demonstrada a falha na prestação do serviço da ré, devido o dano, até mesmo porque houve inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. No que tange a majoração do valor arbitrado, entendo indevido, vez que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se suficiente,
por ter observado o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem gerar a parte enriquecimento ilícito. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.
6 –
Dispositivo:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.
CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
instituição financeira
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.
CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do valor da condenação.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)